Tribunal: TJMT
Processo: 1035374-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035374-76.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUNEI LEITE DA CRUZ - CPF: 029.598.351-58 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4380-02 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1035374-76.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JUNEI LEITE DA CRUZ

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTA CORRENTE – COMPRAS MEDIANTE USO DO CARTÃO DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CARTÃO COM
CHIP
UTILIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – AUSÊNCIA DE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas utilização do cartão com “chip” mediante senha pessoal e intrasferível não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Sendo as compras realizadas na posse do cartão com “chip” e senha, inexiste fraude, havendo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que as compras foram feitas com a utilização de cartão de débito que possui chip e mediante senha intransferível, não tendo o promovente comprovado que tomou as precauções para que o fato não ocorresse, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que trouxe provas suficientes para comprovar a fraude ocorrida em sua conta bancária em março/2020, conforme extrato e boletim de ocorrência apresentados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Destaco que o caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas transações bancárias indevidas. Pretende o Recorrente seja a sentença reformada para julgar procedente a pretensão inicial.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que existem duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Todavia, não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas utilização do cartão com chip

mediante senha pessoal e intrasferível não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito.

No caso, o promovente afirma que foram feitas compras mediante débito em sua conta corrente no dia 05.03.2020, juntando extrato bancário e o Boletim de Ocorrência n° 2020.67012 para comprovar suas alegações.

Todavia, quanto à comunicação ao banco, vejo que apesar de afirmar que imediatamente se dirigiu ao banco para contestar os valores, não trouxe aos autos provas para comprovar a alegação feita. Ainda que tenha juntado resposta do banco acerca da solicitação de análise, não há qualquer comprovação de que a comunicação, de fato, tenha sido feita no mesmo dia do ocorrido.

Em tal resposta, inclusive, foi devidamente ressaltado pelo banco que as movimentações na conta bancária foram realizadas mediante uso do cartão magnético com chip e correta digitação da senha do cartão ou validação biométrica.

Portanto, não restou comprovado pela parte promovente qualquer conduta ilícita por parte do banco, posto que não há provas nem indícios de ocorrência de fraude, mormente, por ser o cartão de chip, com tecnologia tida como extremamente segura, cuja utilização necessita de senha pessoal.

O magistrado
a quo
, inclusive, muito bem analisou a situação na sentença, conforme os seguintes fundamentos:

No contexto dos autos, verifico que a parte Requerente reconhece que as compras foram utilizadas por meio de utilização de seu cartão de débito que continha chip.

Ressalto que as compras, além de terem sido efetivas por meio de cartão, com senha, não fugiram do costume de utilização da parte Requerente, o que poderia assim gerar uma determinada cautela pela parte Requerida nas operações ocorridas a fim de se apurar a fraude.

Assim, caberia a parte Requerente comprovar que tomou as precauções para que o fato não ocorresse, uma vez que a parte Requerida não pode ser responsabilizada pela utilização do cartão, mediante senha, por terceiros.

Em que pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito, demonstrando que o cartão não estava em sua posse, que efetivou o cancelamento deste, ou que houve qualquer outro fato que pudesse ensejar na falta de segurança do cartão com chip que possui.

Importante afirmar que o Boletim de Ocorrência, por si só, não tem o condão de comprovar que efetivamente a parte Requerente não utilizou do cartão e não realizou as referidas compras, por ser documento unilateral.

Assim, entendo que a parte Requerente não comprovou que as compras foram realizadas por terceiros sem a sua autorização.

Havendo compras realizadas na posse do cartão com chip

e senha pessoal, inexiste fraude pela qual a instituição é responsável, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, excludente de responsabilidade.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022